Tribunal: STF
Processo: Rcl 85797
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Crivelli Advogados Associados alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 1000325-54.2021.5.02.0029, descumprido o decidido na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 3.961 e 5.625, RE 958.252 (Tema 725/RG), ARE 791.932 (Tema 739/RG) e a decisão monocrática proferida pelo relator do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz que, na hipótese, a prestação de serviços advocatícios deu-se por meio de contrato de associação. Afirma que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação civil sem qualquer demonstração de fraude.



    Alega que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado e, subsidiariamente, a suspensão do processo em razão da coincidência entre o objeto dos autos na origem e o Tema 1.389/RG.



    É o relatório. Decido. 



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, observo a legitimidade ativa da reclamante por ter sido condenada solidariamente nas verbas trabalhistas objeto dos autos originais. Logo, há pertinência subjetiva para a lide que ora se põe.



    Em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725/RG) e ARE 791.932 (Tema 739/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).



    Passo à apreciação da alegada ofensa à ADPF 324, à ADC 48 e às ADIs 3.961 e 5.625.



    O Supremo, ao apreciar a ADPF 324, da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, firmou as seguintes teses: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.



    De outra parte, ao julgar as ADC 48 e ADI 3.961, o Colegiado reconheceu a natureza civil da relação comercial de empresas com transportadores autônomos de cargas, no mesmo passo que, examinando a ADI 5.625, fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.



    Embora cada um dos precedentes mencionados tenha envolvido aspectos diversos da divisão de trabalho, o ponto comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    No caso, observa-se que o reclamante aponta como ato reclamado para além da decisão monocrática proferida em agravo de instrumento em recurso de revista, o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região que reconheceu a relação de emprego nos seguintes termos:



    Insurge-se o reclamado contra a sentença que declarou a existência de relação de emprego com o reclamante.



    A Consolidação das Leis do Trabalho aponta para o reconhecimento do vínculo empregatício, que a relação jurídica apresente, concomitantemente, os requisitos do trabalho não eventual, prestado com pessoalidade, por pessoa física, em situação de subordinação e com onerosidade.



    A própria reclamada reconheceu nos autos que "o reclamante participou de processo seletivo para contratação de advogado celetista. No entanto, durante o processo verificou-se que o conhecimento e capacidade do Autor eram muito superiores à condição de advogado empregado, razão pela lhe foi proposto o ingresso na Sociedade como sócio, o que foi aceito por ele, diante da oportunidade profissional e evidente vantagem financeira (SIC)" (fl. 4.085).



    Em audiência, o reclamante afirma que havia controle de sua jornada, assim como deveria se reportar a Dra. Sara (fls. 3924/ 3925).



    "(...) informa que, para se ausentar, precisava informar; que não havia liberdade para o cumprimento de referido horário; que se reportava diretamente a dra Sara (...)".



    "(...) que era a coordenadora Sara quem corrigia as peças do reclamante, formulava plantões e escolhia os processos em que ele ia atuar; que o departamento paralegal enviava emails cobrando execução de prazos; que a coordenadora Sara determinava atendimento de clientes presenciais no escritório (...)".



    "(...) que pedia autorização para saídas antecipadas e chegadas tardias para a dra Sara (...)".



    Ainda em relação à prova oral, a testemunha do reclamante; Lilan Gouveia, afirmou em audiência (fl. 3926): "(...) que já viu Sara cobrar do reclamante: distribuição de petição inicial, atendimento ao cliente (cumprimento do prazo de 48 horas para respostas ao cliente), entrega de termo de prestação de contas (...)".



    Face aos trechos transcritos, incontroversa a presença de subordinação do reclamante.



    Entendo que há prova robusta favorável a uma inequívoca prestação de serviços nos moldes da CLT, posto que comprovada a falta de ampla liberdade quanto ao desempenho das atividades.



    Resta evidenciado, de forma eficaz, o conjunto de elementos justificadores da relação de emprego típica, na forma do art. 3º da CLT.



    Ante o exposto, reconheço a existência de vínculo empregatício entre as partes.



    Nego provimento.



    No caso, a despeito da existência de contrato civil de prestação de serviços firmados entre as partes do processo originário, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários; esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada quando não apontado vício de vontade na contratação.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Para além disso, verifico que a controvérsia se refere à existência de fraude/irregularidade em contratação civil.



    O Plenário, no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), por maioria, em 12 de abril de 2025, reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE 1.532.603, ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratem das questões objeto do Tema 1.389/RG.



    Cumpre, então, em deferência ao assentado por Sua Excelência, determinar a suspensão do processo originário até a análise do mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG). Uma vez dirimido o paradigma, caberá ao órgão de origem apreciar o caso concreto a partir da compreensão a ser fixada.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado (acórdão do TRT) por inobservância do entendimento firmado na ADPF 324, bem como determinar a suspensão do processo originário até o julgamento de mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente